Tribunal: CARF
Processo: 10600.720026/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720026/2014-76
ACÓRDÃO
1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO
MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N° 2/2023. SÚMULA CARF
N° 103.
O limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício que era de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a
Portaria MF no 63, de 2017, passou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), de acordo com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. O Recurso de Ofício não deve ser conhecido se o
montante exonerado for menor que o limite de alçada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 03/21) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 23/38); relativos ao período de 2009, cujos
débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 12.323.179,37, os quais
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e multa
qualificada (150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
3.351.056,76
1.554.812,64
5.026.585,15
9.932.454,55
CSLL
808.342,03
369.869,74
1.212.513,05
2.390.724,82
TOTAL
12.323.179,37
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização, apurada conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
3
28/02/2009

913.390,34

150,00
31/03/2009

899.094,21

150,00
31/05/2009

2.318.851,40

150,00
30/06/2009

429.036,10

150,00
31/07/2009

6.092.952,66

150,00
31/08/2009

1.197.597,59

150,00
30/11/2009

59.766,69

150,00
31/12/2009

3.519.440,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99
0002 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2009

2.884.000,00

150,00
31/12/2009

152.000,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99 150,00
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização, apurada conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
28/02/2009

913.390,34

150,00
31/03/2009

899.094,21

150,00
31/05/2009

2.318.851,40

150,00
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
4
30/06/2009

429.036,10

150,00
31/07/2009

6.092.952,66

150,00
31/08/2009

1.197.597,59

150,00
30/11/2009

59.766,69

150,00
31/12/2009

3.519.440,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2009

2.884.000,00

150,00
31/12/2009

152.000,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 40/80), a Autoridade Fiscal
identificou as seguintes inconsistências: i) ausência de registro contábil adequado das receitas,
despesas e demais operações das SCPs, com contabilização apenas da distribuição de lucros; ii)
utilização de SCP (notadamente a SCP-CAAEZ, em parceria com a empresa MCA) como forma de
estruturar a operação, embora, na essência, se tratasse de contratação de terceiros para execução
dos serviços; e iii) aproveitamento indevido de regime tributário mais favorável (lucro presumido)
por meio dessa estrutura.
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
5
4.

A Fiscalização concluiu que houve inadequação na escrituração contábil e
desrespeito às normas que exigem a individualização das operações das SCPs pelo sócio ostensivo,
entendendo que a forma adotada não refletia a realidade econômica das operações, em afronta
ao princípio da primazia da essência sobre a forma, conforme se verifica dos seguintes trechos:
“O procedimento fiscal concentrou-se nas diversas sociedades em conta de
participação, SCP, e consórcios que a Alicerce formou durante o período em
referência.
Como consideração Inicial, as SCP ́s são constituídas com o objetivo de captação
de recursos, mais baratos, para a exploração de um determinado
empreendimento, onde geralmente o Sócio Ostensivo entra com o Know how e
o sócio participante com recursos necessários visando a obtenção de retorno
através do lucro deste empreendimento.
O que veremos é exatamente o contrário, onde a Alicerce numa oportunidade de
negócios assinou um contrato para gerenciamento de obras na Venezuela, mas na
verdade, ela contratou uma terceira empresa (MCA) para executar este
empreendimento, através da SCP-CAAEZ, e assim fugir da tributação dos lucros
desta pela sistemática do lucro real, para ser tributada no lucro presumido através
de uma sociedade intermediaria”.
5.

Dentre as operações analisadas pela Autoridade Fiscal, destacam-se as relacionadas
às SCPs CAAEZ e Grão Mogol.
6.

No caso da SCP CAAEZ, constituída em 2009 com a empresa MCA, a Fiscalização
entendeu que a estrutura societária não refletia a realidade dos fatos, sustentando que a
execução dos serviços foi realizada pela sócia participante (MCA), enquanto a Contribuinte, na
condição de sócia ostensiva, deveria ser a responsável pela atividade. Apontou, ainda,
inconsistências como o reduzido capital social, a não extinção da SCP após a conclusão do objeto e
a posterior alteração societária com ingresso de empresa ligada aos sócios. Com base nisso,
concluiu pela descaracterização da SCP e determinou a tributação dos resultados diretamente no
lucro real da Contribuinte.
7.

Quanto à SCP Grão Mogol, a irregularidade apontada foi semelhante, centrando-se
na ausência de adequada escrituração contábil. Em ambas as SCPs, a Fiscalização verificou que não
havia registro de receitas, despesas e demais operações, mas apenas da distribuição de lucros, em
desacordo com as normas aplicáveis.
8.

Diante disso, o lançamento considerou como base de cálculo as receitas
supostamente omitidas nas operações das SCPs, bem como a exclusão indevida dos lucros por elas
gerados.
9.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, sob o fundamento de que as condutas caracterizariam sonegação e fraude, tendo sido
inclusive formalizada representação fiscal para fins penais. Confira-se:
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
6
“7 - MULTA QUALIFICADA E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Todos os fatos aqui descritos evidenciam a prática, por parte dos mandatários da
empresa fiscalizada, de crime contra a ordem tributária, previsto nos artigos 1o,
incisos I, II e III e 2o, inciso I da Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990, pela
prestação de informações falsas à autoridade fazendária e por fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo operações em
documento e livro exigido pela lei fiscal, ao simular operações de reorganização
societária, a saber:
1 – Não contabilização em contas, ou por um registro individualizado, das receitas
e despesas relativas às SCP CAAEZ e SCP-Grão Mogol no período, impossibilitando
a apuração real dos resultados das SPC-CAAEZ e GRÂO MOGOL.
2 - Criação SIMULADA da Sociedade em Conta de Participação CAAEZ - SCP-CAAEZ,
com consequente contratação da MCA Auditoria e Participação Ltda, para
executar os trabalhos que deveriam ter sido realizados pela Alicerce, por ser a
Sócia ostensiva, no COMPPEXO AGROINDISTRIAL AÇUCAREIRO EZEQUIEL
ZAMORA.
Conforme exaustivamente descrito, atitudes que caracterizam a sonegação e a
fraude, previstos nos artigos 71 e 72 da Lei no. 4.502 de 30 de novembro de 1964,
s.m.j., tendo sido emitida concomitantemente a competente Representação Fiscal
para Fins Penais”.
10.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou sua respectiva
Impugnação (e-fls. 2.104/2.142), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
Sustenta, inicialmente, que o lançamento se fundamenta na indevida
desconsideração das sociedades em conta de participação (SCPs) e na
equivocada imputação de fraude e sonegação, o que resultou na aplicação
indevida de multa qualificada.
(ii)
Argumenta que o Auto de Infração padece de nulidade, pois se baseia na
indicação genérica de dispositivos legais que não guardam correspondência
com os fatos apurados, em afronta ao artigo 10, IV, do Decreto no
70.235/1972, violando os princípios da ampla defesa e da estrita
legalidade.
(iii)
No mérito, alega que a tipificação de “omissão de receitas” foi aplicada de
forma incorreta, pois, caso houvesse irregularidade, essa deveria ser
atribuída às SCPs - que efetivamente realizaram, contabilizaram e
tributaram as operações - e não à Alicerce, que não poderia ser tratada
como responsável direta por tais receitas. Sustenta, ainda, que a
multiplicidade de normas indicadas no lançamento dificultou a
compreensão da acusação e prejudicou o exercício do direito de defesa.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
7
(iv)
Aponta diversos erros materiais na apuração do crédito tributário,
destacando inconsistências na compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL, divergências entre valores considerados para IRPJ e
CSLL, bem como equívocos na apuração de resultados trimestrais.
(v)
Aduz que a Fiscalização desconsiderou prejuízos efetivamente apurados e
deixou de compensá-los corretamente, além de ter considerado receitas
das SCPs sem deduzir as despesas correspondentes, o que teria inflado
indevidamente a base de cálculo.
(vi)
No tocante à acusação central, defende a regularidade das SCPs. Quanto à
SCP Grão Mogol, afirma que existiam registros contábeis próprios,
devidamente apresentados à Fiscalização, inclusive em mídia digital, e que
a ausência desses documentos nos autos decorre de falha da própria
Autoridade Fiscal. Quanto à SCP CAAEZ, rebate ponto a ponto as alegações
fiscais: sustenta que havia escrituração regular, que a extinção da
sociedade ocorreu conforme previsto contratualmente, que o capital social
não precisa atender a parâmetros legais mínimos e que a execução
conjunta com a sócia participante (MCA) foi legítima e compatível com a
natureza da SCP.
(vii)
Afirma que a constituição da SCP CAAEZ decorreu de razões negociais
legítimas, especialmente para viabilizar a execução do contrato com a
empresa venezuelana, diante de restrições contratuais à subcontratação e
à formação de consórcios.
(viii)
Argumenta que a estrutura adotada permitiu a divisão de riscos e
responsabilidades, sendo expressão da autonomia privada e da liberdade
de iniciativa, não cabendo ao Fisco interferir na forma de organização
empresarial escolhida pelas partes.
(ix)
Rechaça, ainda, a alegação de simulação ou planejamento tributário
abusivo, afirmando que sequer haveria vantagem fiscal, uma vez que a
empresa possuía prejuízos fiscais que poderiam tornar mais vantajosa a
tributação direta no lucro real.
(x)
Sustenta que a atuação da sócia participante não descaracteriza a SCP,
sendo compatível com a legislação civil, e que eventual atuação perante
terceiros implicaria apenas efeitos civis, não tributários.
(xi)
Por fim, impugna a aplicação da multa qualificada, alegando ausência de
dolo, fraude ou simulação, bem como erro na interpretação das normas
pela Fiscalização.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
8
(xii)
Contesta também a incidência de juros sobre a multa e a própria
representação fiscal para fins penais.
(xiii)
Ao final, requer a nulidade ou desconstituição do lançamento e,
subsidiariamente, a realização de perícia para comprovar a regularidade da
escrituração das SCPs e a correção dos registros contábeis.
11.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de dezembro de 2015, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), em Acórdão
de no 10-55.990 (e-fls. 3.048/3.079), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
No tocante à escrituração das SCPs, a decisão conclui que a exigência fiscal
não poderia subsistir em relação à SCP Grão Mogol. Isso porque a
Autoridade Julgadora entendeu comprovada a existência de escrita
comercial própria das SCPs, admitida pela Instrução Normativa SRF no
179/87, que permite a escrituração nos livros do sócio ostensivo ou em
livros próprios da sociedade.
(ii)
Foram considerados relevantes, para essa conclusão, os livros Diário e
Razão apresentados pela Contribuinte, a autenticação desses livros pela
Junta Comercial em data anterior ao início da fiscalização, a
compatibilidade entre os registros contábeis e as demonstrações
financeiras juntadas, bem como a correspondência com os DARFs de IRPJ e
CSLL apresentados. A decisão também assinala que, como as SCPs
adotavam o regime do lucro presumido, não estavam obrigadas à ECD em
2009, sendo válida a escrituração em livros físicos.
(iii)
Por essa razão, foi afastada a acusação fiscal baseada exclusivamente na
suposta ausência de escrituração regular da SCP Grão Mogol. A decisão
entendeu que, uma vez demonstrada a existência da escrita própria da
SCP, não havia fundamento para tratar as respectivas receitas como
omitidas pela Contribuinte.
(iv)
Em relação à SCP CAAEZ, porém, a conclusão foi diversa. A decisão acolheu
a tese de que houve simulação, entendendo que a constituição da SCP
serviu para mascarar uma subcontratação da MCA Auditoria e
Gerenciamento Ltda. e reduzir artificialmente a carga tributária. Para
tanto, valorizou não apenas indícios, mas também prova direta dos fatos: a
Alicerce firmou o contrato com o cliente venezuelano antes mesmo da
constituição da SCP; a MCA ingressou posteriormente como sócia
participante; retirou-se da sociedade poucos meses depois, recebendo
valores a título de lucros e resgate de capital; e a Alicerce permaneceu
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
9
responsável até a entrega final da obra. Segundo a decisão, esse
encadeamento demonstra que a MCA foi, em essência, subcontratada para
executar parte dos serviços, e que a SCP não passou de uma estrutura
formal utilizada para deslocar a tributação para regime mais benéfico.
(v)
A decisão rejeita, assim, os argumentos da Impugnante quanto à liberdade
contratual, à soberania da vontade das partes, ao capital social reduzido, à
regular extinção da SCP e à inexistência de planejamento tributário
abusivo.
(vi)
Entende que tais alegações não afastam a realidade material apurada,
segundo a qual a Alicerce era a verdadeira contratada e a SCP foi utilizada
como instrumento para contornar a incidência tributária.
(vii)
Também afasta a alegação de nulidade do lançamento por falta de
enquadramento legal, ao fundamento de que os dispositivos indicados no
Auto de Infração guardam pertinência com os fatos descritos,
especialmente no que se refere à omissão de receitas e à obrigatoriedade
de a escrituração abranger todas as operações da Contribuinte.
(viii)
Quanto aos alegados erros de cálculo, a decisão admite apenas parte das
alegações da Impugnante. Reconhece que houve equívoco no tratamento
do prejuízo do 1o trimestre de 2009, mas considera que esse ponto perde
relevância prática porque essa parcela do lançamento seria afastada por
não envolver receitas da SCP CAAEZ.
(ix)
Também reconhece a ocorrência de duplicidade na cobrança quando os
resultados positivos das SCPs foram somados às receitas omitidas, embora
esses resultados já integrassem as próprias receitas consideradas omitidas.
Por isso, determina a recomposição dos cálculos com base apenas nas
receitas omitidas apontadas no “Termo de Verificação Fiscal”.
(x)
Por outro lado, a decisão rejeita a pretensão de dedução das despesas
incorridas pelas SCPs na recomposição do lucro real da Contribuinte, sob o
entendimento de que não caberia ao Fisco reconstruir integralmente a
contabilidade da Contribuinte para apropriar despesas registradas em
estrutura considerada simulada.
(xi)
Rejeita, ainda, a tese de que deveria haver equivalência absoluta entre os
saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e as bases negativas da CSLL, observando
que os dois tributos possuem regras próprias de apuração e compensação.
(xii)
No que se refere à multa qualificada, a decisão entende que ela deve ser
mantida em relação à SCP CAAEZ, justamente porque restou caracterizada
a simulação com o propósito de reduzir o tributo devido. Afirma que houve
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
10
alteração artificial das características essenciais do fato gerador, o que
legitima a aplicação da penalidade agravada.
(xiii)
Quanto aos juros sobre a multa, a decisão afirma não conhecer da
Impugnação nesse ponto por ausência de litígio concreto nos autos, mas
registra, ainda assim, que a jurisprudência do STJ admite a incidência de
juros sobre multa fiscal.
(xiv)
Também deixa de conhecer da insurgência contra a representação fiscal
para fins penais, por entender que essa matéria não é passível de discussão
na Impugnação.
12.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação através de vasto acervo indiciário, cabível a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados e a conseqüente exigência dos
tributos faltantes.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento objurgado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
13.

A Contribuinte foi cientificada através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário
Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-
fl. 3.084).
14.

Na sequência lavrou-se o “Termo de Perempção” (e-fl. 3.130), haja vista que a
Contribuinte não apresentou Recurso Voluntário, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
15.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 3.089), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso de Ofício.
16.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
11
I – Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
17.

Observe-se, de logo, que a decisão de primeira instância julgou parcialmente
procedente a Impugnação e expressamente consignou a apreciação do feito em grau de Recurso
de Ofício, em razão do valor da parcela exonerada, nos seguintes termos:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado.
Recorro de ofício da presente decisão nos termos do art. 34, I, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação que lhe foi dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do art. 2o da Portaria MF no 3, de 3 de
janeiro de 2008.
Cientifique-se a interessada”.
18.

Como se vê, o Recurso de Ofício foi encaminhado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) em razão do limite de alçada então vigente, de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) nos termos da Portaria MF n° 3, de 03 de janeiro de 2008.
19.

Ocorre que, a partir de 17 de janeiro de 2023 o limite de alçada para interposição
de Recurso de Ofício foi alterado para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, montante maior que o valor exonerado.
20.

No caso concreto, a Autoridade Julgadora de 1a instância ao efetuar o recálculo do
crédito tributário mantido, referente ao 3o e 4o trimestres de 2009, uma vez que só nesses
períodos foram identificadas receitas advindas da SCP CAAEX, exonerou a Recorrente do
montante de R$ 10.280.683,19, conforme se observa do demonstrativo abaixo:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
3.351.056,76
1.554.812,64
5.026.585,15
9.932.454,55
CSLL
808.342,03
369.869,74
1.212.513,05
2.390.724,82
TOTAL
12.323.179,37

PERÍODO
TRIBUTO/MULTA
VALOR
REMANESCENTE
3o Trimestre
IRPJ
508.609,27
MULTA
762.913,90
4o Trimestre
IRPJ
94.334,89
MULTA
141.502,33
3o Trimestre
CSLL
182.681,53
MULTA
274.022,30
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720026/2014-76
12
4o Trimestre
CSLL
31.372,78
MULTA
47.059,18
TOTAL
2.042.496,18
21.

Assim, nos termos da Súmula CARF n° 1031, a qual dispõe que, para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento, o
referido recurso não deve ser conhecido, pois o valor exonerado é menor que o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.

II - Dispositivo
22.

Ante o exposto, entendo pelo não conhecimento do Recurso de Ofício, em razão do
montante exonerado ser menor que o limite de alçada.
23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original